Tribunal: TJES
Processo: 0015974-51.2012.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015974-51.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MACHADO LEAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015974-51.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MACHADO LEAO, RAFAEL MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogado do(a) APELANTE: PAMELLA SILVA RIBEIRO - ES30598-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DOSIMETRIA. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO REALIZADO. ERRO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto. (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015974-51.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MACHADO LEAO, RAFAEL MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogado do(a) APELANTE: PAMELLA SILVA RIBEIRO - ES30598-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Embargos Declaratórios opostos por Eduardo Machado Leão em face de acórdão que negou provimento do recurso de Apelação Criminal.

Em suas razões, alegou que o ato decisório teria sido contraditório, pois se valido de fundamento que esta Corte Estadual refutara no julgamento de outros casos, vale dizer, teria admitido o “lucro fácil” para negativar a motivação para o crime, além de igualmente negativar a culpabilidade com fundamentos inidôneos.

De saída, destaco que o entendimento formado acerca do termo contradição como causa de pedir dos embargos de declaração é de que ele deve ser inerente ao próprio ato decisório ou, nos termos da jurisprudência do STJ, a contradição deve ser interna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. "[A] intimação do Parquet só se concretiza com acesso à integralidade dos autos processuais, inclusive apensos (se houver), estejam eles em meio físico ou eletrônico, como prevê a legislação pertinente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (REsp n. 1.226.283/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 25/11/2013). No caso, são tempestivos os agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
2. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
4.
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Não há contradição entre os fundamentos dados a um ato decisório e outros que lhes sejam externos.

Não fosse esse motivo suficiente para rejeitar o presente recurso, ainda destaco o equívoco das razões recursais ao atribuírem ao acórdão recorrido o acolhimento da fundamentação lançada pelo Juízo sentenciante.

Como destaquei no voto condutor:

Verifica-se que o Juízo sentenciante exasperou a pena em 6 (seis) meses em razão da culpabilidade,
negativada por motivação inidônea
. No entanto, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ,
procedo ao reforço argumentativo
. Consta dos autos que o Recorrente não fez mero uso de documento falso, tendo tido papel ativo em sua confecção ao burlar, deliberadamente, o processo estatal destinado à obtenção da habilitação para direção de veículo automotor. Imbuído da intenção de não se instruir devidamente, assumindo o perigo de expor a população a risco mediante direção não habilitada, o Recorrente pagou pela obtenção de um documento que não se presta à mera identificação civil, mas à autorização de tráfego na direção de veículo que assume alta velocidade. Entendo, por isso, que a culpabilidade excede o mero uso de um documento falso, o que justifica a exasperação da pena.

Portanto, diversamente do que foi alegado, o acórdão não apresenta o acolhimento da tese de ciência do ilícito para exasperação da pena, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)